Tribunal: TJDFT
Processo: 0742578-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO EFEITO. DETERMINAÇÃO DO STJ. TEMA 1169 DO STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o cumprimento da sentença coletiva pode prosseguir sem a prévia liquidação do julgamento ou se deve aguardar a definição do STJ.
III. Razões de decidir
3. O caso analisado se amolda ao tema 1.169, que discute a necessidade de liquidação prévia em execuções individuais de títulos judiciais coletivos genéricos.
3.1. O objetivo do tema afetado pelo STJ é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de meros cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor.
3.2. O STJ determinou a suspensão de todos os processos que tratam da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, o que se aplica ao caso em análise.
3.3. No caso, as partes discordam dos cálculos apresentados, o que demonstra que o título é ilíquido, sendo necessária a liquidação prévia, conforme o Tema 1.169 do STJ
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação. “
_______________________
Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ
Jurisprudências relevantes citadas: (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.